Tribunal: TJES
Processo: 0006712-36.2018.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006712-36.2018.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: ROZANIA MANETTE BARCELOS e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em Exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão de id. 18665693 que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela cooperativa embargante, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva relativa a Cédulas de Crédito Bancário.

A embargante sustenta vícios no julgado, alegando contradição ao se reconhecer inércia frente a diversas diligências realizadas, e omissão quanto à demora de quase dois anos para a citação por edital por culpa do judiciário (atraindo a Súmula nº 106 do STJ), além de omissão quanto ao comportamento furtivo das devedoras, não dedução dos períodos de inoperância sistêmica/pandemia e ausência de aplicação da retroatividade da citação.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado possui vícios de omissão ou contradição que justifiquem a sua modificação, em especial quanto aos fundamentos que caracterizaram a desídia da exequente e afastaram a interrupção da prescrição trienal.

III. Razões de Decidir

4. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise de matéria com a qual a parte discorda.

5. Inexiste contradição no reconhecimento da inércia, pois a mera reiteração de petições informando endereços repetidos ou requerendo diligências infrutíferas por mais de seis anos não interrompe o prazo prescricional. A demora na angularização processual não decorreu exclusivamente do serviço judiciário, afastando a aplicação da Súmula nº 106 do STJ.

6. A localização do devedor é ônus processual do credor (art. 240, CPC). O julgado considerou expressamente que o lapso temporal tramitado sem a localização das devedoras supera o prazo de três anos, mesmo descontando-se períodos de inoperância sistêmica. É desnecessário o rebatimento individual de todos os argumentos ou o prequestionamento numérico explícito quando a decisão apresenta fundamentação suficiente.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Tese de julgamento: “A mera reiteração de diligências infrutíferas para localização do devedor configura desídia e não interrompe a fluência do prazo prescricional, inexistindo vício no acórdão que reconhece a prescrição quando a demora na citação não decorre exclusivamente do mecanismo judiciário.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 240, 1.022 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 106 do STJ; TJES, Agravo de Instrumento 5009744-95.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, 1ª Câmara Cível, Data: 13/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO (SICOOB CONEXÃO)
em face do v. acórdão de id.
18665693
, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva.

Em suas razões recursais (id.
18951144
), aditadas pela emenda de id.
18951484
, a embargante sustenta a existência de vícios no julgado, alegando, em síntese:

(i) que o acórdão reconheceu a realização de diversas petições e diligências, mas concluiu contraditoriamente pela existência de inércia apta a ensejar a prescrição; (ii) omissão quanto à valoração concreta e cronológica das diligências; (iii) omissão quanto ao pedido de citação por edital formulado em novembro de 2022, que teria demorado quase dois anos para ser concretizado por culpa exclusiva do mecanismo judicial, atraindo a Súmula nº 106 do STJ; (iv) que houve omissão sobre o comportamento furtivo das embargadas, que não atualizaram seus endereços perante a cooperativa; (v) omissão e obscuridade quanto à dedução de períodos de inoperância e (vi) omissão quanto à aplicação da retroatividade da citação.

Contrarrazões em id.
19130088
pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0006712-36.2018.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

APELADO: ROZANIA MANETTE BARCELOS, MARLUCE POLATO MANETTE BARCELOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO (SICOOB CONEXÃO)
em face do v. acórdão de id. 18665693, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva.

Em suas razões recursais (id. 18951144), aditadas pela emenda de id. 18951484, a embargante sustenta a existência de vícios no julgado, alegando, em síntese:

(i) que o acórdão reconheceu a realização de diversas petições e diligências, mas concluiu contraditoriamente pela existência de inércia apta a ensejar a prescrição; (ii) omissão quanto à valoração concreta e cronológica das diligências; (iii) omissão quanto ao pedido de citação por edital formulado em novembro de 2022, que teria demorado quase dois anos para ser concretizado por culpa exclusiva do mecanismo judicial, atraindo a Súmula nº 106 do STJ; (iv) que houve omissão sobre o comportamento furtivo das embargadas, que não atualizaram seus endereços perante a cooperativa; (v) omissão e obscuridade quanto à dedução de períodos de inoperância e (vi) omissão quanto à aplicação da retroatividade da citação.

Contrarrazões em id. 19130088 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

Desta forma, os embargos de declaração, não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise de matéria já decidida, com a qual a parte simplesmente discorda.

Analisando os autos, entendo que as razões dos embargantes não merecem prosperar.

Inicialmente, o embargante alega contradição entre as diligências realizadas e a inércia.

Entretanto, não há contradição no julgado. O acórdão fundamentou que a mera reiteração de diligências que se mostraram infrutíferas ao longo de mais de 6 anos não interrompe a fluência do prazo prescricional. A “inércia” reconhecida não se refere à ausência absoluta de peticionamento, mas à desídia em promover atos eficazes que resultassem na citação válida dentro do prazo trienal aplicável às Cédulas de Crédito Bancário

Consta expressamente no voto condutor:
“A análise dos autos revela que as diligências requeridas consistiram na reiteração de buscas que se mostraram infrutíferas ou na expedição de mandados para endereços onde as executadas não foram localizadas. A demora na angularização processual, como se vê, não pode ser atribuída exclusivamente ao serviço judiciário.”

Quanto a valoração das diligências, inexiste a omissão arguida. O acórdão referenciou expressamente que a embargante apresentou 6 petições informando endereços repetidos ou solicitando diligências sem sucesso ao longo de 6 anos e 7 meses. A conclusão colegiada foi de que tais providências foram insuficientes para afastar a consumação da prescrição, não havendo omissão na análise do acervo probatório

Sustenta também a omissão “gravíssima” quanto ao pedido de Edital de novembro/2022 e a incidência da Súmula nº 106 do STJ. Todavia, o julgado enfrentou a tese e concluiu que a demora na angularização processual decorreu da dificuldade de localização da parte executada e não de falha exclusiva do serviço judiciário. O fato de o edital ter sido publicado tardiamente não altera a conclusão de que, anteriormente ao referido ato, o prazo prescricional trienal já havia se consumado devido à incapacidade da exequente em localizar os réus por período superior ao permitido em lei.

Ademais, no que toca a alegação de ocultação das devedoras e boa-fé objetiva, destaco que a responsabilidade pela localização do devedor é ônus processual do credor. O argumento de que as devedoras agiram de má-fé ou se ocultaram foi repelido ao se consignar que a incapacidade do apelante em localizar os executados, mesmo após repetidas diligências, configura a desídia necessária para o reconhecimento da prescrição. Inexiste dever do tribunal de se manifestar especificamente sobre cláusulas estatutárias da cooperativa quando a norma processual (art. 240, CPC) resolve a controvérsia.

Certo é que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou provas apresentadas pelas partes, bastando que sua decisão esteja alicerçada em fundamentação suficiente para a resolução da controvérsia, o que foi devidamente observado.

Em tempo, o acórdão expressamente considerou o argumento que versa sobre os períodos de inoperância (pandemia e PJe), registrando que,
“mesmo descontando-se eventuais períodos de inoperância sistêmica, o lapso temporal em que o processo tramitou sem a efetiva localização das devedoras supera o prazo trienal”
. Trata-se de constatação fática baseada no tempo total de tramitação (mais de 6 anos), o que torna desnecessário o detalhamento de cálculos matemáticos quando a margem de tempo excedente é tão expressiva.

Quanto ao prequestionamento, indico o expresso entendimento desta Câmara:

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que, no entendimento do embargante, teria incorrido em omissão, ao não apreciar devidamente os dispositivos legais invocados. O embargante busca o prequestionamento explícito dos dispositivos para eventual interposição de recurso especial ou extraordinário.[...]
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a responder expressamente a cada dispositivo legal invocado pelas partes, sendo suficiente que a decisão contenha fundamentação clara e precisa sobre as questões relevantes da controvérsia, o que foi feito no acórdão recorrido. Além disso, é desnecessário o prequestionamento numérico dos dispositivos legais para fins de interposição de recurso especial, bastando que a matéria tenha sido debatida, ainda que implicitamente.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo admissível sua utilização para rediscussão do mérito da decisão.
O julgador não está obrigado a responder a todos os dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente que a decisão contenha fundamentação adequada. O prequestionamento numérico não é exigido para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário.
[...]

(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5009744-95.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, 1ª Câmara Cível, Data: 13/11/2024)

À luz do exposto, não existindo vícios a serem sanados e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito do acórdão pela presente via recursal,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

Atentem-se as partes ao artigo 1.026, §2º do CPC quanto a interposição de novos embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)